Tribunal: TJES
Processo: 5004058-59.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004058-59.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEDNA SILVA BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (3)

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES CLANDESTINAS EM ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari/ES, que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Município. A autora alegou danos materiais e morais decorrentes de atuação administrativa ocorrida em maio/2023, consistente na invasão de imóvel por servidores públicos e demolição de cercas, galinheiro, destruição de bens (telhas, materiais de construção, plantações) e abate de animais, sem prévia ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atuação do município de Guarapari, ao promover a demolição de construções e retirada de bens da autora em área pública irregularmente ocupada, configurou ato ilícito indenizável ou exercício regular do poder de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de imóvel público sem autorização configura mera detenção precária e clandestina, insuscetível de gerar direito à indenização por benfeitorias ou acessões.

A Administração Pública exerce poder de polícia e dever de autotutela ao proteger seu patrimônio, podendo desconstituir ocupações ilegítimas sem necessidade de prévia ordem judicial.

A ausência de comprovação de excesso ou arbitrariedade afasta a configuração de ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil.

A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula nº 619, reconhece que a ocupação indevida de bem público não gera direito de retenção ou indenização.

Os documentos constantes nos autos apenas registram os prejuízos materiais alegados, sem comprovar desproporcionalidade ou abuso na atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, sem proteção possessória ou direito à indenização.

A Administração Pública pode exercer diretamente a autotutela e o poder de polícia para desocupar área pública, independentemente de ordem judicial, mormente na hipótese dos autos em que aquela não era habitada e o ato praticado visou evitar novas edificações irregulares.

A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de ato ilícito, o que não ocorre quando comprovado o exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11 e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004058-59.2024.8.08.0021

APELANTE: JOEDNA SILVA BRITO

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Joedna Silva Brito em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões a apelante alega que sofreu prejuízos materiais e morais em decorrência de uma ação supostamente arbitrária do ente público, ocorrida no mês de maio de 2023.

Destaca que os servidores invadiram o imóvel onde reside, na comunidade denominada "Quinta", no bairro Santa Mônica, em Guarapari/ES, e promoveram a demolição de cercas, de um galinheiro e a destruição de diversos bens, como 4.500 telhas, materiais de construção e plantações, além do abatimento de animais.

E mais: referida ação ocorreu sem qualquer respaldo de decisão judicial, sendo mister a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a atuação do apelado, ao promover a demolição de construções e a retirada de bens da autora de área por ela ocupada, configurou ato ilícito passível de reparação civil ou se representou mero exercício regular de um direito.

A apelante sustenta que a ação foi arbitrária e ilegal, pois executada sem o amparo de uma decisão judicial que a autorizasse, resultando em significativos danos materiais e morais.

Contudo, após detida análise dos autos, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na natureza da área ocupada pela apelante. Conforme robustamente demonstrado nos autos, o imóvel em questão é um bem público, pertencente ao apelado
.

Dessa forma, a ocupação da recorrente, sem qualquer autorização, permissão ou concessão do Poder Público, não pode ser qualificada como posse, mas sim como mera detenção, de caráter precário e clandestino.

Tal condição não confere ao ocupante os direitos inerentes ao possuidor, notadamente o de ser indenizado por eventuais acessões e benfeitorias realizadas ou de ser mantido no local.

Nesse contexto, a atuação da Administração Pública, visando coibir a invasão e a consolidação de ocupações irregulares em seu patrimônio, insere-se no âmbito do seu poder de polícia e do dever de zelar pelos bens públicos. A demolição de construções erigidas clandestinamente em área pública constitui exercício regular de um direito, inerente à autotutela administrativa.

A apelante alega que a ação foi ilegal por ausência de prévia ordem judicial. Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a Administração pode, por seus próprios meios, reaver bens públicos em situação de esbulho, independentemente de provimento jurisdicional ou do lapso temporal transcorrido, em aplicação do desforço imediato.

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito
Administrativo. 24a Ed. Pág. 1058) destaca que “
a ocupação
ilegítima em área do domínio público, ainda que por longo
período, permite que o Estado formule a respectiva pretensão
reintegratória, sendo incabível a alegação de omissão
administrativa. Por outro lado, não são indenizáveis
acessões e benfeitorias realizadas sem prévia notificação ao
Poder Público”
.

A natureza da ocupação de bem público foi,
inclusive, sumulada pelo Tribunal da Cidadania, conforme se
infere do enunciado no 619: “
A ocupação indevida de bem
público configura mera detenção, de natureza precária,
insuscetível de retenção ou indenização por acessões e
benfeitorias”
.

Portanto, a alegada ausência de ordem judicial, por si só, não torna a ação indenizável se não for demonstrado o excesso.

E, no caso, a apelante não logrou êxito em comprovar a alegada arbitrariedade ou o excesso na conduta dos agentes públicos.

Os documentos e os relatos contidos nos autos, incluindo os atendimentos realizados pela Defensoria Pública
e o boletim de ocorrência
, apenas descrevem a ação de demolição e os prejuízos decorrentes, mas não apresentam elementos concretos que evidenciem o uso desproporcional da força ou a prática de atos que extrapolassem o estritamente necessário para a desocupação e a retomada da área.

Pelo contrário, o histórico processual revela que o Município de Guarapari buscou, inicialmente, a via judicial para a reintegração de posse (Processo nº 5001604-43.2023.8.08.0021)
, demonstrando uma postura que antecedeu a ação administrativa direta.

A posterior desistência daquela ação e o ajuizamento de demanda reivindicatória
não retiram a legitimidade da atuação administrativa para proteger o patrimônio público contra invasões contínuas, conforme relatado pela própria fiscalização municipal.

Verifica-se, portanto, a ausência de um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil: o ato ilícito. Se o apelado agira no exercício regular de um direito, amparado pelo dever de proteção ao patrimônio público e pelo poder de polícia, não há falar em conduta antijurídica e, consequentemente, em dever de indenizar.

Conforme ressaltado pelo juízo a quo, o recorrido
"
promoveu a remoção de estruturas precárias e não habitadas, como cercas, galinheiros, hortas, materiais de construção e instalações improvisadas, além de ligações irregulares de água e energia, com o objetivo de impedir a consolidação de novas edificações irregulares. Tal atuação é compatível com a legislação urbanística e ambiental vigente e prescinde de prévia autorização judicial.

O conteúdo do Processo Administrativo nº 14517/2022, juntado aos autos sob o ID 42145835, reforça a regularidade da atuação administrativa, evidenciando que o Município instaurou procedimento formal para apurar e coibir ocupações clandestinas na área pública em questão. O relatório administrativo comprova que as medidas adotadas concentraram-se na remoção de estruturas novas e não habitadas, em consonância com o dever legal de resguardar a integridade do patrimônio público e prevenir a consolidação de núcleos irregulares, sem que se tenha verificado qualquer excesso ou desvio de finalidade. Ausente, pois, qualquer indício de abusividade ou ilicitude na conduta da Administração."

Por fim, ressalto que a
s razões apresentadas no apelo, formuladas pelos novos patronos da autora, não inovam na matéria fática ou jurídica. Limitam-se a repetir as teses já expostas na petição inicial, as quais foram devidamente apreciadas e refutadas pelo juízo
a quo
com base nas provas produzidas. Não foi trazido ao processo, em sede recursal, qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão de que a ocupação era clandestina e a ação administrativa foi legítima.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)